Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-38.2023.8.11.0010
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002220-38.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEUZA OLIVEIRA BORBA DA SILVA - CPF: 024.160.533-45 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-38.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.º 1002220-38.2023.8.11.0010

Recorrente:

Edileuza Oliveira Borba da Silva

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE MERITÓRIA - COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA GENITORA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Se houve a juntada de

comprovante de endereço em nome da genitora da autora
, em cumprimento a determinação judicial, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-38.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.º 1002220-38.2023.8.11.0010

Recorrente:

Edileuza Oliveira Borba da Silva

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edileuza Oliveira Borba da Silva

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara
-MT.

Sentença
(Id.

183613779
):

indeferiu a petição inicial
,
julgando extinto o presente feito sem resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado (Id.

183613784

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002220-38.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.º 1002220-38.2023.8.11.0010

Recorrente:

Edileuza Oliveira Borba da Silva

Recorrido:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta
por
Edileuza Oliveira Borba da Silva
em face de
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

A sentença de origem
indeferiu a petição inicial
,
julgando extinto o presente feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que
a autora recorrente não juntou comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência, por esse motivo, o juízo
a quo
entendeu como não cumprida sua determinação.

Registre-se que
nos termos do disposto no artigo
320
do
Código de Processo Civil
, "
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
", sendo que tais documentos são aqueles cuja apresentação em juízo é obrigatória em decorrência da lei ou, ainda, que constituem fundamento da causa de pedir.

O artigo
319
, também do
Código de Processo Civil
, dispõe a respeito dos requisitos da petição inicial, dentre eles a indicação do domicílio e residência das partes
, in verbis
:

“Artigo 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)
§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça”.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a recorrente cumpriu a determinação, uma vez que juntou comprovante de endereço em nome de sua genitora.

Ademais, em relação ao comprovante de endereço estar em nome de terceiro, este fato, por si só, não implica no indeferimento da petição inicial.

Consigne-se que o caso em comento não comporta a aplicação do artigo
1.013
do
Código de Processo C
ivil, por não estar a lide em condições de imediato julgamento, tendo em vista que a parte requerida, ora recorrida, não foi citada para contestar a ação.

Com efeito, por considerar que a recorrente cumpriu a diligência solicitada pelo magistrado
a quo
, ao juntar comprovante de residência, deve a sentença ser anulada, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVANTE
DE
ENDEREÇO
EM NOME DA
GENITORA
. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA CUMPRIDA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Se houve a juntada da declaração de residência, em cumprimento a determinação judicial, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.(N.U 1001368-14.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS.

COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
COMPROVANTE
DE
ENDEREÇO
VÁLIDO.
COMPROVANTE
NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL
. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXCESSO
DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE
,
DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial
quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo códex. No caso, houve a intimação da Recorrente para que promovesse a juntada de
comprovante
de
endereço
atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção da ação.
2. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art. 319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial indicará o
endereço
da demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de
comprovante
de
endereço
em nome próprio.
3. No caso sub examine, não obstante a Recorrente tenha juntado
comprovante
de residência na inicial, cumpriu com a diligência que lhe fora imposta (ID 124877153), colacionando
comprovante
de
endereço
em nome do seu
genitor
, pugnando pelo prosseguimento do feito, o que não foi acatado pelo juízo a quo.
4. Cabe assinalar que mesmo se o
comprovante
de
endereço
se encontrasse em nome de terceiro, não há interferência na fixação da competência. Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.º, da Lei 9.099/95, litteris: “Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Assim sendo
, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.

5. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente. 6. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

7. Sentença desconstituída.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1027822-26.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).”

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024